Tribunal: TJES
Processo: 5012443-03.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012443-03.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MONICA GOMES MONTEIRO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5012443-03.2023.8.08.0030
ORIGEM:
Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível
EMBARGANTE:
BANCO PAN
EMBARGADO:

MONICA GOMES MONTEIRO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO BANCÁRIO E CONSUMIDOR. ERRO MATERIAL E OMISSÃO VERIFICADOS. SANEAMENTO. 1. DATA DE INÍCIO DOS DESCONTOS. ACÓRDÃO QUE MENCIONOU EQUIVOCADAMENTE O ANO DE 2024. CORREÇÃO PARA 2017. 2. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MANUTENÇÃO INTEGRAL. INAPLICABILIDADE DA MODULAÇÃO DO TEMA 929 DO STJ. CONFIGURAÇÃO DE MÁ-FÉ SUBJETIVA (DOLO). CONDUTA INTENCIONAL DE ONEROSIDADE EXCESSIVA E DESLEALDADE CONTRATUAL QUE AFASTA A RESTRIÇÃO TEMPORAL. 3. COMPENSAÇÃO DE VALORES. OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. ATUALIZAÇÃO DESDE O DESEMBOLSO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES NO MÉRITO DA DOBRA.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO PAN S.A.
em face do Acórdão desta Turma Recursal que negou provimento ao seu Recurso Inominado. A decisão colegiada manteve a sentença que declarou a nulidade da contratação de cartão de crédito consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e condenou a instituição ao pagamento de danos morais.

2. O Embargante aponta erro material quanto à data de início dos descontos e omissões no julgado. Requer a aplicação da modulação dos efeitos do Tema 929 do STJ (para limitar a dobra apenas após 30/03/2021) e a definição do termo inicial da correção monetária sobre os valores a serem compensados .

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão para saneamento:
(i)
corrigir o erro material referente à data de início dos descontos citada no Acórdão;
(ii)
definir se a conduta da instituição financeira atrai a modulação temporal do Tema 929 do STJ ou se a má-fé subjetiva impõe a dobra integral; e
(iii)
estabelecer o parâmetro de atualização monetária para a compensação do valor depositado na conta da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Do erro material quanto à data.
Assiste razão ao Embargante neste ponto. O item 12 do Voto condutor do Acórdão afirmou que
"o início dos descontos se deu em 2024"
. Tal afirmação constitui erro material evidente, uma vez que a petição inicial e o próprio relatório do voto reconhecem que a relação jurídica remonta ao ano de
2017
. Assim, retifica-se o trecho para constar que os descontos iniciaram-se em
2017
, sem que isso altere a conclusão do julgamento quanto à ilicitude da conduta.

5. Da inaplicabilidade da modulação do Tema 929 do STJ.
O pedido de limitação da restituição em dobro apenas ao período posterior a 30/03/2021 não merece acolhimento. A modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no EAREsp 676.608/RS aplica-se exclusivamente aos casos onde a cobrança indevida decorre de conduta contrária à boa-fé objetiva,
sem
a comprovação de elemento volitivo (má-fé subjetiva ou dolo).

6. No caso em tela, contudo, a análise dos autos revela a presença de má-fé subjetiva da instituição financeira. O Banco não apenas falhou no dever de informação, mas engendrou uma contratação de cartão de crédito consignado (RMC) com juros exorbitantes e dívida impagável, simulando uma operação de empréstimo, mantendo o consumidor em erro por mais de sete anos. Essa conduta dolosa, de onerosidade excessiva intencional e deslealdade qualificada, afasta a incidência da modulação, impondo a restituição em dobro de todo o período imprescrito, independentemente da data do acórdão paradigma do STJ. Mantém-se, portanto, a condenação na forma dobrada integralmente.

7. Da atualização da compensação.
Quanto ao pedido de compensação, o Acórdão manteve a autorização sentencial, mas foi omisso quanto aos encargos. Para evitar o enriquecimento sem causa da parte autora (art. 884 do Código Civil), o valor originalmente depositado pelo Banco em sua conta (telesaqué) deve ser devolvido/compensado com correção monetária. O termo inicial dessa correção deve ser a data do efetivo desembolso (crédito em conta), aplicando-se o mesmo índice fixado para a condenação principal, garantindo-se a recomposição do valor da moeda.

IV. DISPOSITIVO

8. Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
, apenas para fins de saneamento e integração, sem atribuir efeitos infringentes ao mérito da condenação, para:

a) SANAR O ERRO MATERIAL
no item 12 do Voto, passando a constar que o início dos descontos se deu em
2017
;

b) REJEITAR
o pedido de modulação do Tema 929 do STJ, mantendo a restituição em dobro de todas as parcelas indevidas (respeitada a prescrição declarada), ante a configuração de má-fé subjetiva na conduta da instituição financeira;

c) SUPRIR A OMISSÃO
quanto à compensação, determinando que o valor a ser compensado em favor do Banco (depositado na conta da autora) seja acrescido de correção monetária (pelo índice oficial adotado na sentença) desde a data do efetivo depósito até a data do encontro de contas.

9. Mantidos inalterados os demais termos do Acórdão e da Sentença.

10. Sem custas e honorários nesta fase.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)